Tribunal: TJDFT
Processo: 0716447-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716447-91.2021.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: ARYANE PEDROZA BONFIM, H. A. P. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: ARYANE PEDROZA BONFIM D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por ARYANE PEDROZA BONFIM E OUTRO. Na inicial, os autores pediram: a) em tutela antecipada que fosse determinado ao réu que autorizasse, custeasse e providenciasse o quanto necessário ao seu tratamento multidisciplinar nos moldes prescritos nos termos do relatório médico, sendo metodologia ABA por profissional comprovadamente pós-graduado em ABA; carga horária semanal intensiva; realização de avaliações periódicas utilizando o protocolo VB-MAPP (verbal behavior milestones assesment and placement program) por se tratar do mais completo protocolo de avaliação e planejamento terapêutico\educacional para crianças com autismo; participação dos pais, que deveria ocorrer idealmente com a tecnologia de espelho unilateral, onde a criança não vê que os pais estão presentes, mas os pais assistem todo o tempo de terapia; psicopedagogia, fonoaudiologia pelo método prompt e centro interativo de estimulação infantil; b) fixação de prazo razoável para o cumprimento da tutela, impondo multa diária pelo seu descumprimento, que seria revertida em seu favor, em valor não inferior a R$ 2.000,00, por dia, em caso de descumprimento; c) no mérito, que fosse julgado procedente o pedido para que fosse determinado que o demandado providenciasse o quanto necessário ao custeio do tratamento multidisciplinar pelo método ABA, na quantidade de horas semanais prescritas nos moldes do relatório médico, sem interrupção e por prazo indeterminado, conforme especificado em relatório médico; e d) que o requerido fosse condenado a lhes indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos requerentes. No ID 37413734, o Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência. Adveio decisão que deferiu a tutela de urgência requerida, determinando à ré a obrigação de custear, nos termos da prescrição médica, o tratamento multidisciplinar através da metodologia ABA, na quantidade de sessões semanais definidas pelos médicos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 (ID 37413735). Os requerentes informaram, no ID 37413744, o descumprimento da decisão liminar e pediram que o réu comprovasse a regularidade do pagamento no prazo de 48h, sob pena de aplicação da multa já fixada. No dia 07/03/22 foi realizada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (ID 37413760). Parecer do Ministério Público pela procedência dos pedidos da inicial (ID 37413778). Sobreveio sentença na qual foram julgados procedentes os pedidos da inicial para condenar o réu ao custeio das despesas integrais do tratamento multidisciplinar do segundo autor, através da metodologia ABA, na quantidade de sessões semanais definidas pelo médico, sob pena de multa já fixada na decisão que concedeu a tutela antecipada. O requerido também foi condenado ao pagamento aos requerentes no importe de R$ 4.000,00, a título de danos morais. Ademais, o demandado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 37413784). Nesta sede recursal o réu busca a reforma da sentença a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Aduz que de acordo com o relatório médico trazido pela requerente, ora recorrida, a solicitação diz respeito a tratamento multidisciplinar para menor portador de Transtorno do Espectro do Autismo. Para tanto, foram indicados os seguintes tratamentos: a) psicoterapia - ABA; b) terapia ocupacional com integração sensorial ABA; c) fonoterapia; d) psicopedagia; e) musicoterapia e f) nutrição – método PROMPT. Foi proferida decisão por esta Relatoria que não conheceu do recurso por entender por sua intempestividade (ID 39904821). Em seguida, o réu ingressou com agravo interno pedindo pela reforma da decisão a fim de que o apelo fosse declarado tempestivo (ID 40817456). Contrarrazões ao agravo interno (ID 40992016). Manifestação da Procuradoria de Justiça para que fosse oficiado à Secretaria do Juízo para que informasse: a) se o recorrente é empresa cadastrada para recebimento de informações via sistema Pje, no âmbito desta Corte; e b) quando foi efetivada a consulta eletrônica pelo banco apelante no que toca a intimação do teor da sentença (ID 42063589). Adveio novo despacho determinando o cumprimento do quanto solicitado pela Procuradoria (ID 42392669). A certidão de ID 42759572 atestou que o requerido é parceiro eletrônico e cadastrado para receber informações pelo PJE e tomou ciência da sentença na data de 30/05/22. Os autos foram encaminhados novamente à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer (ID 42829624). Em nova manifestação a Procuradoria oficiou pelo provimento do agravo interno a fim de que fosse conhecida a apelação interposta e ratificou a manifestação de ID 39286612 para que o recurso de apelação fosse julgado improvido (ID 43096926). É o relatório. Decido. Inicialmente, admito a petição de ID 40817456 como pedido de reconsideração. Tendo em vista que o requerido é parceiro eletrônico e cadastrado para receber informações pelo PJE e tomou ciência da sentença na data de 30/05/22, segundo consta da certidão de ID 42759572, a apelação interposta em 21/06/22 (ID 37413789) encontra-se tempestiva. Desse modo, reconsidero a decisão de ID 39904821 para reconhecer a tempestividade do apelo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator